Tribunal: TJES
Processo: 5017643-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017643-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

AGRAVADO: STELLA LEMOS SOARES STEPHANINI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM TRÂNSITO EM JULGADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO AGENTE FINANCEIRO – RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – LEGITIMIDADE PASSIVA PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) A inicial do pedido de cumprimento de sentença deve apontar, como executado, aquele que sucumbiu na decisão de mérito do processo de cognição e ao qual tenha eventualmente sido determinado o cumprimento de alguma obrigação, se for o caso.

2)
Não seria necessária a presença do Banco do Brasil S/A na etapa que se destina ao cumprimento de sentença se não houvesse determinação judicial que atingisse a sua esfera jurídica. Entretanto, a sentença transitada em julgado declarou rescindido “o contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, por culpa exclusiva da construtora requerida e, via de consequência, também declarar rescindido o contrato de financiamento, confirmando a tutela de urgência deferida pelo Tribunal às fls. 339/347”, o que descortina a legitimidade passiva do agente financeiro para também figurar na fase de cumprimento de sentença, e não apenas no processo de cognição.

3)
Ainda que a autora/agravada tenha deliberadamente optado por não incluir o 2º requerido Banco do Brasil no polo passivo do cumprimento de sentença, quiçá por superveniente desinteresse na obrigação de fazer que cabe ao agente financeiro (rectius: rescisão do contrato de financiamento), descabe transferi-la à 1ª requerida MRV Engenharia e Participações, ainda que a esta seja possível, ao menos em tese, buscar informações junto ao agente financeiro acerca da efetiva rescisão do contrato de financiamento.

4)

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
MRV Engenharia e Participações S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra que, em “
ação de rescisão contratual c/c indenização
” ajuizada por
Stella Lemos Soares Stephanini
, em sede de
cumprimento de sentença
, indeferiu pedido de modulação dos efeitos da sentença particularmente no que se refere ao que será feito do imóvel objeto da ação, bem como de que seja intimado o agente financeiro para informar se as providências relacionadas à rescisão do contrato de financiamento já foram adotadas.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese:
(i)
a decisão não se atentou à complexidade do vínculo jurídico existente no caso dos autos, caracterizado pela alienação fiduciária do imóvel em favor do Banco do Brasil S/A, que ainda detém a propriedade da unidade em testilha;
(ii)
nos termos dos arts. 17, inciso IV e 22 da Lei nº 9.514/97, o contrato de financiamento estabelecido entre a agravada e o Banco do Brasil S/A confere ao agente financeiro a condição de proprietário fiduciário, de modo que ele é parte essencial para qualquer desfecho envolvendo a propriedade do imóvel;
(iii)
a sentença transitada em julgado a restituição dos valores pagos, inclusive os destinados ao financiamento, bem como a rescisão dos contratos de financiamento e compra e venda, evidenciando a necessidade de atuação do agente financeiro no cumprimento de sentença, embora equivocadamente não incluído pela parte autora/agravada;
(iv)
sem a participação do agente financeiro, resta impossibilitado o cumprimento integral da sentença, uma vez que o financiamento permanece ativo e o contrato fiduciário não rescindido, o que torna inviável tanto a devolução dos valores pagos, quanto a resolução contratual;
(v)
para que ocorra o cumprimento integral da sentença, é essencial que o Banco do Brasil S/A seja compelido a atuar nesta fase a fim de cancelar a alienação fiduciária, ainda constituída, e permitir o retorno do imóvel à construtora; e
(vi)
sem a atuação do Banco do Brasil, fica obrigada a restituir valores sem o retorno da titularidade plena do imóvel, o que implica um ônus financeiro desproporcional, além de violar o princípio da restituição ao status quo ante.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Via de regra, a inicial do pedido de cumprimento de sentença deve apontar, como executado,
aquele que sucumbiu na decisão de mérito do processo de
cognição e ao qual tenha eventualmente sido determinado o cumprimento de alguma obrigação
, se for o caso.

A autora/agravada optou pela formação de litisconsórcio passivo ao ingressar com “
ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais
” e, no caso específico do 2º requerido Banco do Brasil S/A, justificou a sua presença na lide a fim de que fosse suspensa “
a retenção mensal referente ao financiamento...
”, o que, de resto, foi acolhido no Juízo de 1º grau ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela instituição financeira, o que foi chancelado nesta Instância ad quem.

A sentença ostenta tópico específico intitulado “Responsabilidade do Agente Financeiro”, em que assim consignou o magistrado (Id origem 27911570):

“Conforme narrado acima, a instituição financeira ré suscitou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, eis que não possui qualquer relação com os fatos narrados na inicial.

A requerente ratifica, em réplica, que o Banco do Brasil foi demandado nesta ação, por um único motivo: é a instituição financeira por meio do qual a mesma financiou o saldo devedor do imóvel objeto da ação e, por tal motivo, era retido da sua conta pessoal valores referentes ao contrato de financiamento e, desse modo, justifica-se a legitimidade do agente financeiro, pois se o Banco não fosse demandado, o pedido de suspensão dos valores retidos na conta da autora, a título de financiamento, ficaria prejudicado.

Pois bem.
Tenho como pertinente a fundamentação despendida pela requerente com o fito de justificar a participação da instituição financeira no polo passivo da lide
. Como se vê,
pretende a autora, dentre outros pedidos, a rescisão do contrato entabulado com a Construtora para aquisição da unidade imobiliária descrita na exordial, o qual teve parte de seu valor financiado pelo Banco do Brasil, o que, caso acolhido o pleito principal, por consequência lógica, rescindirá também o contrato de financiamento
.

Além disso, o Código Defesa do Consumidor, aplicável a presente, adota a teoria da aparência, segundo o qual, sempre que aos olhos do consumidor houver a percepção dessa parceria, na preservação da boa-fé, dever de cooperação e lealdade que se espera nas relações negociais, aceita-se a inclusão conjunta no polo passivo, sem questionamento quanto aos deveres imediatamente assumidos, por cada um, o que deve ser resolvido internamente.

No caso em tela, restou comprovado que a rescisão contratual se deu por culpa da 1ª ré, por ter informado erroneamente sobre a localização da unidade objeto do contrato, não cabendo a condenação solidária da instituição financeira ao ressarcimento dos valores e danos morais. Nesse mesmo sentido:

‘APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. I. PRELIMINARMENTE. ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
Pretendendo o autor a rescisão dos contratos entabulados para a aquisição de casa pré-fabricada, o qual teve parte do valor financiado pelo banco apelante, é legítimo o último para, juntamente com a madeireira/construtora, constar no p
o
lo passivo da demanda. II. MÉRITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO PERANTE O BANCO FINANCIADOR.
Apesar do aborrecimento da parte autora, a co-ré financeira não detém responsabilidade em relação aos prejuízos alegadamente suportados pelo adquirente do bem oferecido pela co-ré madeireira/construtora, pois aquela figurou, tão-somente, na qualidade de financiadora da compra e venda. Por esse motivo, não há como condenar solidariamente a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70035235829, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Redator: Julgado em 18/05/2011). (grifei)’”.

Decerto não seria necessária a presença do Banco do Brasil S/A na etapa que se destina ao cumprimento de sentença se não houvesse determinação judicial que atingisse a sua esfera jurídica. Entretanto, a sentença transitada em julgado declarou rescindido “
o contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, por culpa exclusiva da construtora requerida e, via de consequência,
também declarar rescindido o contrato de financiamento
, confirmando a tutela de urgência deferida pelo Tribunal às fls. 339/347
” (destaquei),
o que descortina a legitimidade passiva do agente financeiro para
também
figurar na fase de cumprimento de sentença
, e não apenas no processo de cognição.

Muito embora as determinações contidas na sentença e confirmadas nesta Instância ad quem sejam destinadas, em sua maioria, à 1ª requerida
MRV Engenharia e Participações
, há determinação a ser cumprida especificamente pelo 2º requerido
Banco do Brasil S/A
, repito, relacionadas ao contrato de financiamento celebrado com a agravada, o que torna injustificável a deflagração do cumprimento de sentença, tão somente, em face da 1ª requerida.

Vale dizer: ainda que a autora/agravada tenha deliberadamente optado por não incluir o 2º requerido Banco do Brasil no polo passivo do cumprimento de sentença, quiçá por superveniente desinteresse na obrigação de fazer que cabe ao agente financeiro (
rectius
: rescisão do contrato de financiamento),
descabe transferi-la
, por outro lado,
à 1ª requerida
MRV Engenharia e Participações
, ainda que a esta seja possível, ao menos em tese, buscar informações junto ao agente financeiro acerca da efetiva rescisão do contrato de financiamento, tal qual alegado em suas contrarrazões (Id 11984984).

Logo, à míngua de inclusão do Banco do Brasil S/A na fase destinada ao cumprimento de sentença, considero ser acertada a argumentação da agravante de que resta impossibilitado o integral cumprimento das determinações nela contidas, na medida em que as medidas relacionadas à rescisão do contrato de financiamento imobiliário competem, tão somente, ao agente financeiro.

Ante o exposto,
conheço do
agravo de instrumento

e lhe dou provimento
para, reconhecendo a pertinência subjetiva do 2º requerido
Banco do Brasil S/A
para a fase de cumprimento de sentença, determinar que sejam adotadas as providências necessárias à sua intimação para cumprir o comando sentencial no que se refere à obrigação de fazer que lhe compete.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.